Tribunal: TJDFT
Processo: 0720480-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0720480-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE MARIA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comunique-se ao Juízo de origem a decisão proferida no plantão (ID 72119416), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 179, do CPC). Brasília/DF, 30 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006